Tribunal: TJBA
Processo: 8039474-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039474-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HENRIQUE DE FREITAS ALVES PINTO

Advogado(s): FRANCISCO ANDRE CARDOSO DE ARAUJO (OAB:SP279455), ANTONIO ISMAEL PIMENTA CARDOSO (OAB:MA19343)

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCI
A.
ATOS CONSTRITIVOS E DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.. RECURSO DESPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Henrique de Freitas Alves Pinto, contra
a
decisão
prolatada na Execução Fiscal n.º 0527440-08.2014.8.05.0001, movida pelo Estado da Bahia, cujo teor rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir
se houve a prescrição intercorrente, diante da alegação de inércia d
a
Fazenda Pública
e d
o
decurso do prazo
quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição intercorrente ocorre quando, em processo regularmente ajuizado, há paralisação por desídia do exequente durante prazo idêntico ao
da pretensão.

4.
A interrupção
do
lapso prescricional
se dá por atos efetivos de constrição patrimonial ou citação,
consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5.
No caso
concreto
,
o Fisco

Estadual
promoveu
diligências aptas a interromper o prazo prescricional, como a inclusão de sócios no polo passivo, pedido de substituição da CDA, deferido em
27/9/
2023, e constrições patrimoniais
realizadas

nos anos de
2017, 2019 e 2024,
revelando-se escorreito o pronunciamento guerreado.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso desprovido.
Declaratórios prejudicados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8039474-50.2025.8.05.0000

tendo como Agravante

HENRIQUE DE FREITAS ALVES PINTO
,
sendo Agravad
o o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEGAR PROVIMENTO AO INSTRUMENTAL, JULGANDO PREJUDICADO
S OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
.